Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-65.2020.8.11.0017
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000691-65.2020.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EBER TIRAWA MASI9ON KARAJÁ (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDILSON RODRIGUES AGUIAR - CPF: 629.253.181-34 (APELANTE), LUCAS ALLAN DE SOUSA - CPF: 016.107.061-29 (APELANTE), MARIA ZILMA PARENTE DOS SANTOS - CPF: 463.695.381-91 (APELANTE), MARIA ZILMA PARENTE DOS SANTOS - CPF: 463.695.381-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EBER TIRAWA MASI9ON KARAJÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – ART. 157,
CAPUT
, CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE - CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – RÉU QUE NÃO CONFESSOU O DELITO – PRETENDIDO REGIME INICIAL MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE REINCIDENTE - PENA SUPERIOR A 4 ANOS – REGIME FECHADO ADEQUADO - PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE - PENA DE MULTA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

“Conforme jurisprudência mansa e pacífica, o princípio da insignificância não se aplica aos crimes de roubo, por se tratar de delito complexo, em que há ofensa a bens jurídicos diversos, demandando repressão estatal; 2 - O emprego de empurrão contra a vítima com objetivo de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo, sendo, pois, impertinente a desclassificação para o delito de furto”
(Ap 4461/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 02/08/2018)

Mostra-se correto o regime inicial fechado, quando o réu for reincidente e aplicada pena superior a quatro anos de reclusão.

“A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente”
(STJ, AgRg no REsp 1361945/DF).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000691-65.2020.8.11.0017

APELANTE: EBER TIRAWA MASI9ON KARAJÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EBER TIRAWA MASION KARAJÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime fechado (réu reincidente) e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de roubo simples, nos termos do artigo
157,
caput
, do Código Penal
.

Negado ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 170360828)

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública postula a absolvição do apelante por ausência de provas ou pelo princípio da insignificância.

Busca, subsidiariamente, o reconhecimento da confissão espontânea e a fixação do regime aberto para cumprimento de pena (id. 170360848).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (id. 170360854).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso defensivo para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, a readequação da pena de multa e a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena (id. 175007659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EBER TIRAWA MASI9ON KARAJÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, nas razões recursais a defesa postula a absolvição do acusado pela ausência de provas de autoria ou pela aplicação do princípio da insignificância.

A peça acusatória atribuiu ao acusado a seguinte conduta delitiva (id. 170360793):

“Ressai do anexo inquérito policial que, no dia 28 de junho de 2020, por volta das 21h20min, na Avenida Dom Pedro Casaldáliga, na altura do Aterro da Lagoa, nesta cidade, o denunciado EBER TIRAWA MASION KARAJÁ, vulgo “Indinho”, mediante violência (lesão corporal) à pessoa da vítima, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em uma bicicleta equipada com cesta, marca Cairu, vermelha, pertencente à Sra. Maria Zilma Parente dos Santos.

Conforme apurado, na data dos fatos, a vítima passava nas proximidades do Aterro da Lagoa, na Avenida Dom Pedro Casaldáliga, nesta cidade de São Félix do Araguaia, conduzindo sua bicicleta, quando, de repente, sentiu que alguém segurava o veículo pela garupa.

Neste instante, a ofendida desceu da bicicleta e se deparou com o denunciado, que ordenou-lhe que lhe entregasse o veículo, ao que a vítima respondeu que não entregaria, e o mandou largar sua bicicleta ou chamaria a polícia, ao passo que puxava o objeto, para que ele o soltasse.

O imputado, então, aproximou-se da ofendida e desferiu-lhe dois socos na face, que a fizeram cair ao solo, soltando, assim, a bicicleta, momento em que o denunciado montou no veículo e pedalou rápido, evadindo-se.

Acionados, os policiais militares diligenciaram até a residência da genitora do imputado, onde o localizaram, efetuaram a prisão em flagrante delito e recuperaram a bicicleta da vítima”.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 170360795, p. 02), pelo boletim de ocorrência (id. 170360795, p. 03), termo de exibição e apreensão (id. 170360795, p. 13), bem como pelo laudo de exame de lesão corporal (id. 170360795, p. 16).

O réu, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia (id. 170360795, p. 22), bem como em juízo, alegou que estava muito embriagado e por isso, teria pego a bicicleta da vítima por engano. Disse, ainda, que não se recordava das agressões.

Tanto na fase administrativa (id. 170360795, p. 14), quanto na fase judicial, a vítima MARIA ZILMA PARENTES DOS SANTOS relatou que estava em sua bicicleta quando foi surpreendida pelo acusado, o qual pediu a sua bicicleta, tendo ela se negado a entrega-la, motivo pelo qual o réu teria lhe derrubado com dois socos no rosto, tendo o réu levado consigo sua bicicleta consigo.

Afirmou que durante a prática do roubo o réu disse o nome de sua mãe, facilitando os Policiais a localizá-lo e encontrar a bicicleta em sua posse.

O policial militar
EDILSON RODRIGUES AGUIAR, sob o crivo do contraditório, afirmou que após serem acionados pelo telefone funcional lograram êxito em prender o réu em flagrante na posse da
res furtiva
. Confira-se:

“(...) Nós fomos solicitado por uma senhora, onde nos relatou que teria sido vítima de roubo, onde o senhor Eber (réu) teria dado um soco na mesma, e tomado para si a sua bicicleta; fomos acionados via telefone funcional. O réu é conhecido aqui da cidade e, no meio policial, então ela nos passou que seria praticado o roubo. Ele é conhecido por prática de outros delitos aqui na cidade. Após ter sido relato o suposto autor, saímos em diligências, certo e já próximo a o setor Cohab, uma pessoa nos relatou que teria visto o Eber, passando numa bicicleta na direção da sua residência, onde sua genitora residi. Fazendo presente na casa da genitora do réu, a mãe do Eber nos recebeu e, procurando pelo mesmo e ela informou que ele estava dormindo e ela teria informado que seu filho teria chegado de bicicleta. Partindo daí, tendo ele como suspeito, fizemos a detenção dele e pegamos a bicicleta e encaminhamos para Delegacia. Pelo o que foi relatado pela vítima a bicicleta encontrada era mesmo dela. A bicicleta foi encontra na parte externa da residência da genitora do réu (...).
(
Sic
-

id. 170360828, p. 08)

No mesmo sentido, foi o depoimento judicial do policial militar LUCAS ALLAN DE SOUSA. Veja-se:

“(...) Nós estávamos de plantão, né, eu e o SG Aguiar, e durante a noite, e relatando que uma mulher teria sido agredida no aterro, e que teve sua bicicleta roubada. Deslocamos ao local do fato, já encontramos na vítima com hematomas na face, e bem como relacionou que estava transitando do centro, para casa dela, e quando o suspeito se aproximou dela e disse que iria pegar a bicicleta dela. Ela teria resistido e ele acabou desferindo dos socos na face dela e com isso ela veio a cair no solo, causando machucados no joelho dela; nisso o rapaz pegou a bicicleta dela e saiu, após a agressão. A vítima nos passou as características e como ele (réu) é bem conhecido no meio policial, por todas as vezes que sai da Cadeia, retorna logo após, sempre envolvido com furto, roubo ou algum outro crime. Sim, ela falou que era o filho da Buti, enfermeira que trabalha no Hospital. Sim, detalhado essas informações, saímos em diligências e, fomos até a casa da mãe dele, chegando logramos êxito em encontrar ele, e a mãe dele, relacionou mesmo que ele teria chegado numa bicicleta e não é dele e tal, diante disto fizemos a detenção dele e encaminhamos para Delegacia. A vítima reconheceu a bicicleta encontrada com réu como sendo sua. A vítima detalhou que era o filho da BUTI, que havia saído da cadeia; e em decorrência dessas informações conseguimos chegar até ele (réu).
(
Sic
-

id. 170360828, p. 09).

Assim, consoante a prova oral produzida nos autos, entendo que não há dúvidas acerca da autoria do delito, porquanto além de o apelante não se recordasse acerca dos fatos, alegando que teria pego a bicicleta por engano, a vítima Maria Zilma Parentes dos Santos e os policiais militares
Edilson Rodrigues Aguiar
e Lucas Allan de Sousa, relataram sem sombras de dúvida que o apelante praticou o crime imputado a ele na exordial acusatória.

Convém ressaltar que conforme cediço, os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Nesse sentido:

“é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes.
(AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022)” (AgRg no HC n. 716.902/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022).

Assim, passo à análise do pleito de aplicação do princípio da insignificância.

Conforme sabido, o princípio da insignificância é uma criação doutrinária e jurisprudencial, na qual se reconhece a atipicidade de uma conduta, ante a ausência ou sua pequena gravidade, ou seja, é destinada à sua aplicação àquelas condutas que não causam maior repercussão na sociedade. Cuida-se de uma atipicidade supralegal e, por isso, não pode ser aplicada indistintamente, sem critérios, sob pena de levar à impunidade ou mesmo incentivar a prática de pequenos delitos.

Para fazer incidir o princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios de análise, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 106510, Relator Min. Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011).

Na espécie, não há que falar-se em aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a jurisprudência é uniforme quanto a vedação da aplicação de tal benesse ao crime de roubo, pois essa exige a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, baixo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica afetada, o que,
in casu
̧ não se fazem presentes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO – 1) ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPERTINÊNCIA - VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – INCOMPATIBILIDADE - 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – NÃO ACOLHIMENTO – EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONFIGURADA – 3) ATENUNATE DA CONFISSÃO – PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231, DO STJ – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - 4) RECURSO MINISTERIAL – AUMENTO DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PREJUDICIAIS– IMPERTINÊNCIA – ARGUMENTOS INERENTES AO CRIME DE ROUBO – PENA MANTIDA – 5) REGIME FECHADO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – QUANTUM AUTORIZATIVO DO ABERTO - RECURSOS DESPROVIDOS. DECISÃO EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL. 1 -
Conforme jurisprudência mansa e pacífica, o princípio da insignificância não se aplica aos crimes de roubo, por se tratar de delito complexo, em que há ofensa a bens jurídicos diversos, demandando repressão estatal; 2 - O emprego de empurrão contra a vítima com objetivo de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo, sendo, pois, impertinente a desclassificação para o delito de furto;
3 - A existência de circunstância atenuante, não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal cominado, na segunda fase da dosimetria penal, a teor do que dispõe a Súmula 231 do STJ. Assim, se a pena já está estabelecida no menor patamar possível, falece interesse recursal à defesa em pretender o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; 4 - A violência empregada para a subtração do bem e, o fato da res furtiva não ter sido restituída à vítima, constituem circunstâncias comuns à espécie, não podendo tais argumentos ser utilizados para negativar as circunstâncias do crime e suas consequências; 5 – Mantida a pena em 4 anos de reclusão e consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, não há espaço para a fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso, devendo ser mantido o regime aberto, nos moldes do art. 33, § 2º, c, do CP.
(Ap 4461/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 02/08/2018) – destaque não original.

Desse modo, mantenho a condenação do acusado pela conduta descrita no art. 157,
caput
, do CP.

Da dosimetria da pena.

No caso dos autos, a basilar foi fixada corretamente em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão em razão dos maus antecedentes, não havendo sequer insurgência da Defensoria Pública.

Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência, aumentando a pena em 1/6, chegando a pena em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Assim, a Defensoria Pública, requereu o reconhecimento da confissão espontânea.

Sem razão à defesa.

Na fase policial, o apelante Eber Tirawa Masion Karaja (id. 170360795, p. 21), alegou que pegou a bicicleta por engano, além de não se recordar das agressões, pois encontrava-se embriagado no dia dos fatos.

Sob o crivo do contraditório, afirmou novamente que não se recordava dos fatos, porquanto encontrava-se embriagado. Disse, ainda, quando indagado sobre como teria ocorrido o delito, que somente tem conhecimento acerca dos fatos porque sua genitora lhe contou.

Assim, constato que o réu não confessou a autoria do delito, alegando que não se recordava dos fatos, não fazendo, desse modo, jus à atenuante da confissão espontânea.

Desse modo, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase dosimétrica, mantém-se a pena aplicada pelo magistrado em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Mantenho o regime de pena fechado em razão da reincidência do apelante, uma vez que foi condenado à pena superior a 04 (quatro) anos, mostrando-se adequada em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “a” e “b”, do Código Penal.

A propósito:

“(...) Mostra-se correto o regime inicial fechado por ser a pena superior a quatro anos e o réu reincidente. (...)”
(gRg no HC n. 811.732/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).

Lado outro, no que tange ao pagamento da pena pecuniária aplicada no pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, é entendimento pacífico que sua fixação deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2017).

Sublinhe-se, ainda, Enunciado Criminal 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Desse modo, redimensiono, de ofício, a pena pecuniária para 12 (doze) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo e DE OFÍCIO redimensiono a pena pecuniária para 12 (doze) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023